Tribunal: TJDFT
Processo: 0720332-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720332-72.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DIS DIEGO INFORMATICA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME AGRAVADO: SU SUN JENG REPRESENTANTE LEGAL: DAVI RODRIGUES RIBEIRO DECISÃO 1. O devedor agrava contra a decisão (id 47061317) da 14a Vara Cível de Brasília que, rejeitando a impugnação, manteve a penhora de valores via Sisbajud e determinou sua transferência para a conta da credora, ao fundamento de que não foram produzidas provas das alegações de que se trata de quantia destinada às atividades da empresa. Defende a impenhorabilidade da verba, pois destinada ao pagamento dos salários dos funcionários, sob pena de inviabilizar o funcionamento da empresa (CPC 833, V). Alega que a execução deve observar os meios menos gravosos ao devedor. Pede a aplicação de efeito suspensivo até o julgamento do AGI. 2. Não constato, em princípio, a aparência do bom direito. O agravante não juntou nenhum documento probatório da tese de destinação dos valores bloqueados para pagamento de funcionários ou desempenho das atividades empresariais. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada: Observa-se que DIS DIEGO INFORMATICA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME apresentou impugnação à penhora de valores efetivada nos autos, tendo requerido a liberação das quantias constritas porquanto sejam impenhoráveis por força do art. 833, inciso V, do CPC. Sustentou, nesse sentido, tratar-se de verba a ser utilizada pela empresa para o pagamento do salário de seus funcionários. Aduziu ainda que a penhora deve ser menos gravosa ao executado e aquela efetivada nos autos está inviabilizando o andamento do impugnante. Deixo de acolher, contudo, os argumentos da parte executada e mantenho a penhora sobre os montantes bloqueados. Isso porque o demandado se absteve de produzir qualquer tipo de prova das suas alegações. Esse é o entendimento da jurisprudência, veja-se: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES DE NATUREZA SALARIAL. IMPRESCINDÍVEIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORABILIDADE DOS VALORES. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA PREFERENCIAL À PENHORA. ART. 835, INC. I DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora. 1.1. Nas razões do recurso, a agravante afirma que os valores bloqueados se referem a seu salário e valores referentes ao pagamento de salários de dois funcionários e tributos. Assevera que tais verbas são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil e do art. 7o, inciso X da Constituição da República. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, sustando-se a eficácia da decisão agravada até julgamento final deste recurso e, no mérito, o desbloqueio dos valores penhorados. 2. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença, em ação monitória, manejado pela agravada contra a executada, em que se busca a satisfação de crédito no valor de R$ 75.438,22. 2.1. Não há qualquer comprovação de que os valores bloqueados sejam originariamente destinados especificamente ao pagamento das despesas correntes de verba salarial e débitos tributários que, como qualquer empresa, a agravante paga mensalmente. 2.2. Ademais, tal destinação também não se qualifica como hipótese de impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC. 2.3 Ante a ausência de prova da destinação do crédito da empresa agravante, o qual foi penhorado, assim como à míngua de prova do prévio comprometimento dos ativos financeiros penhorados, devem ser mantidas as constrições. 2.4. Precedente: "(...) 1. No caso dos autos, a despeito das alegações da parte agravante de que a penhora recaiu sobre verba destinada ao pagamento de salário dos funcionários da empresa ou de que tais valores seriam imprescindíveis para a manutenção das atividades empresariais, a requerente não demonstrou com documentos probatórios mínimos as teses alegadas. 2. Não há nos autos qualquer documentação que corrobore a tese de que a penhora dos valores implicaria no constrangimento do próprio estabelecimento comercial, ou que a quantia constrita seria efetivamente utilizada para o pagamento dos salários dos funcionários da empresa recorrente. 3. Nos termos do art. 835, I, do CPC, é possível a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, hipótese dos autos. (...)". (07068122120188070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 17/08/2018). 3. Agravo improvido. (Acórdão 1653865, 07285441920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 31/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além disso, o tempo já transcorrido desde o efetivo bloqueio da verba em referência traz indícios de que a constrição não trouxe prejuízos à executada, diferentemente do quanto por ela informado. Diante disso, autorizo a transferência eletrônica dos valores penhorados para a conta bancária da parte autora, cujos dados constam da petição de ID. 156556010. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 29/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator